Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708706-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANSPORTADORA PROVISAO LTDA AGRAVADO: VIA EXPRESSO ADMINISTRADORA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por TRANSPORTADORA PROVISÃO LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada em face de VIA EXPRESSO ADMINISTRADORA LTDA, indeferiu a liminar possessória. Verifica-se que, nos autos de origem, a parte autora alterou o tipo de ação para execução de título extrajudicial. Posta a questão nestes termos, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe a esta Relatoria se ainda persiste o interesse processual, diante da aparente perda superveniente do objeto. P. I. Brasília/DF, 05 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator